Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0735634-73.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 245143859 dos autos originários n. 0756334-04.2024.8.07.0001) que, em ação de exigir contas, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu “da lide as requeridas DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI, CPF no 214.478.608-96, e DC DOANI CASTRO GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, CNPJ 50.790.634/0001-63” e determinou que a pessoa jurídica, a aqui agravante, “Doani da Silva Castro Batistussi, CNPJ 24.374.844/0001-60, preste contas de gestão condominial no período de maio 2023 e julho de 2024 no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. A agravante sustenta que já cumpriu integralmente seu dever legal de prestar contas relativamente ao período de maio a dezembro de 2023. Afirma que as contas foram regularmente apresentadas em assembleia condominial realizada em 11 de abril de 2024, conforme edital e ata juntados aos autos. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não reconhecer a suficiência dessa prestação e que a mera ausência de aprovação das contas pelos condôminos não descaracteriza a efetiva prestação, uma vez que a lei exige apenas a apresentação das contas, não sua aprovação. Argumenta que a determinação para prestação de contas do período de janeiro a junho de 2024 revela-se inexequível, pois, após sua renúncia ao cargo de síndica, ocorrida antes do encerramento do referido período, perdeu o acesso à documentação indispensável à elaboração das contas. Aduz que, sem acesso aos documentos, como extratos bancários, relatórios do auditor e comunicações internas, torna-se impossível cumprir a obrigação imposta, o que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar obrigação impossível de ser cumprida. Considera que a imposição de prestar contas de período já abrangido e de outro sobre o qual não possui mais domínio material impõe-lhe ônus excessivo e desproporcional. Defende que a obrigação de prestar contas deve estar limitada ao intervalo em que efetivamente exerceu a gestão condominial, com posse e disponibilidade de documentação. Insiste na exclusão da exigência de prestação de contas de maio a dezembro de 2023, porquanto já cumprida, e para reconhecer a impossibilidade material de prestação quanto ao intervalo subsequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Sucessivamente, caso não seja acolhida a pretensão de exclusão total da obrigação, pleiteia ao menos a intimação do agravado para fornecer, nos autos, a documentação necessária à prestação de contas, sob pena de preclusão do seu direito de impugná-las. É o relatório. Decido. Registro inicialmente que a ação proposta para exigir contas realiza-se em fases distintas: (1) a primeira, declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); (2) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Nessa toada, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.04.2019. Negritado) Logo, resolvendo parte do mérito da ação proposta para exigir contas, a decisão interlocutória que resolve a primeira fase do procedimento especial desafia o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, II, do CPC. Posto isso, admito a agravo de instrumento com fulcro nos arts. 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de requisito necessário à concessão da medida liminar. A ação de exigir contas tem disciplina nos arts. 550 a 553 do CPC e, cuidando-se de síndico de condomínio edilício, o dever de prestar contas decorre diretamente da lei, conforme expressa previsão no art. 1.348, VIII, do Código Civil: Art. 1.348. Compete ao síndico: [...] VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; Infere-se dos autos originários que a agravante foi eleita síndica do condomínio agravado em maio de 2023 (id. 221527481 na origem), exercendo a gestão administrativa e financeira até sua renúncia em 1o de julho de 2024 (id. 221527483 na origem). Alegando que as contas do período de maio a dezembro de 2023 foram reprovadas em assembleia e que não houve prestação de contas do período remanescente (janeiro a junho de 2024), o agravado propôs a ação originária de exigir contas, referente a todo o período de gestão da agravante (maio a dezembro de 2023 e janeiro a junho de 2024), cujo pleito foi acolhido na decisão atacada, pelos seguintes fundamentos: Em relação ao dever de prestar contas, dispõe o Código Civil: Art. 1.348. Compete ao síndico: (...) VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas; De modos que é palmar o dever do síndico de prestar contas do período de sua gestão. Não é necessária autorização específica dos condôminos para o ajuizamento da ação de exigir contas, o que decorre da decisão assemblear de rejeição das contas apresentas e da omissão do síndico em apresentar as devidas contas aos condôminos. Grifado) Quanto a alegação de que a administração anterior falhou na documentação da movimentação financeira do condomínio, isso não isenta o novo síndico do dever de prestar contas de sua gestão. Da mesma forma, a alegação de que embates políticos havidos no período de administração não exonera o síndico de prestar as devidas contas. A reprovação das contas pela assembleia geral não constitui pressuposto processual da ação de exigir contas, embora possa reforçar o interesse de agir do condomínio para buscar judicialmente a apresentação das contas, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades e garantir a transparência da gestão do patrimônio alheio pelo síndico. Confiram-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DÚVIDAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA. Em conformidade com o artigo 1.348, incisos VI e VIII, do Código Civil, compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano e prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas. A reprovação das contas pela assembleia geral não é pressuposto para o ajuizamento da ação de exigir contas, cabendo ao síndico a obrigação de prestá-las, sempre que evidenciada a necessidade por fundada dúvida a respeito da correta administração do patrimônio comum. (Acórdão 1346860, 0709742-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 09/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se compõe de dois momentos processuais. No primeiro, o juízo decide a respeito da obrigatoriedade do requerido em prestar contas. No segundo, examinará as contas apresentadas para decidir sobre a existência ou não de saldo em favor do requerente. 2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o). 3. A função do administrador de condomínio (síndico) se pauta em amplos poderes de administração. Saliente-se que, ademais de representar os interesses dos condôminos, deve documentar todo o ativo e passivo da entidade. Ao assumir essa posição, o agravante assumiu as obrigações legais de caráter administrativo, e o dever de gerenciar os bens pertencentes ao condomínio. 4. A prestação de contas, é resultado da administração de recursos alheios, tornando-se um dever do síndico de apresentar perante os interessados (condôminos) com o intuito de demonstrar de forma clara e transparente o exato cumprimento das obrigações ao tempo do seu mandato. 5. A prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, confira-se o art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, de conformidade com as disciplinas do artigo 1.348, inciso VIII, do CC. É óbvio que referida prestação de contas inclui todos os valores administrados pelo síndico, não cuidando apenas do dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. É incontroverso que o agravante exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Logo, a prestação contas se faz exigível, já que houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual 6 Não se faz necessária a prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com subsequente parecer do conselho fiscal, como pressuposto para a exigência da prestação de contas pleiteada. Precedente Acórdão 1014735. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706007, 0705898-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 23/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023. Grifado) De fato, o síndico, ao assumir a administração do condomínio, tem o dever legal de prestar contas à assembleia, conforme o art. 1.348, VIII, do Código Civil, e o art. 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/1964. A prestação de contas deve ser clara, transparente e instruída com documentos justificativos que detalhem receitas, despesas, investimentos e saldos. Ademais, o fato de a agravante não mais compor a administração do condomínio não a exime do dever legal de prestar contas do período de sua gestão. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de exigir contas por condomínio edilício visando a prestação de contas por ex-síndico, quando estas não tenham sido devidamente apresentadas, sendo desnecessária a prévia reprovação das contas em assembleia geral” (Acórdão 1785540, 0731320-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023). A propósito, nos termos do artigo 22, § 1o, “g”, da Lei no 4.591/64, cabe ao síndico “manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio”. De todo modo, a decisão atacada consignou que “os documentos necessários à prestação de contas, caso estejam na posse exclusiva do Condomínio, deverão ser disponibilizados à requerida para que preste sua contas”. Logo, descabido o pedido neste recurso, para determinar que o agravado junte os documentos “necessários para a devida prestação de contas”. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator